Tribunal: TJDFT
Processo: 0748450-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos da ação principal, os antigos ocupantes de áreas insertas no denominado Parque Ezechias Heringer aviaram ao menos três ações, que transitam no bojo dos processos no 073995-94.2020.8.07.0018, 0703885-57.2020.8.07.0018 e 0706266-38.2020.8.07.0018. Essas ações são patrocinadas pelo mesmo advogado e sua angularidade passiva é integrada pelo Distrito Federal, pela Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília e pela Codhab – Companhia Habitacional do Distrito Federal, transitando perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Deve ser registrado que, conquanto plausível possível conexão entre as ações individualizadas, tendo em vista que possuem o mesmo pedido e causa de pedir, diferindo apenas quanto à parte autora, o Juízo para o qual foram distribuídas não proferira decisão reconhecendo esse fenômeno. Acentua-se, outrossim, que, nos autos da ação no 0703885-57.2020.8.07.0018, fora proferida decisão, que fora objeto do agravo de instrumento no 0719370-54.2020.8.07.0000, distribuído, na data de 25.06.2020, à 8a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Sobreleva pontuar que, posteriormente, provimento prolatado no curso da ação no 073995-94.2020.8.07.0018 fora objeto de insurgência via do agravo de instrumento – processo no 0739229-56.2020.8.07.0000 -, distribuído em 08.09.2020 a esta 1a Turma Cível, à relatoria da Desembargadora Simone Lucindo. Nota-se que, diante da ausência de decisão reconhecendo a conexão entre as ações nomeadas – processos no 073995-94.2020.8.07.0018, 0703885-57.2020.8.07.0018 -, a distribuição dos agravos de instrumentos individualizados fora aleatória. Nesse contexto, considerando que não há decisão afirmando a conexão entre as ações nomeadas, não afigura-se cabível a distribuição por prevenção do vertente agravo de instrumento a esta 1a Turma Cível. Com efeito, o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da ação que transita sob o no 0706266-38.2020.8.07.0018, ensejando a apreensão de que não subsiste prevenção para seu processamento e julgamento, tendo em vista a ausência de decisão afirmando a conexão das ações em curso perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Há que ser salientado que, caso fosse possível reconhecer eventual prevenção, seria da 8a Turma Cível, órgão para o qual fora distribuído o primeiro agravo de instrumento. Destarte, inviável o reconhecimento da prevenção ventilada na certidão exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários[1]. Sob essa realidade, sobejando que inexiste a prevenção aventada, inviável a redistribuição do agravo de molde a ser prestigiado o princípio do Juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; TJDFT, art. 81). É que, frise-se, a decisão agravada não guarda qualquer vínculo com os recursos nomeados na certidão confeccionada pelo setor de autuação, afastando-se situação apta a irradiar prevenção de órgão e de julgador. Em suma, ausente recurso precedente originário da ação no 0706266-38.2020.8.07.0018 anteriormente aviado pelos litigantes, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto nos aludidos dispositivos legais e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, deixo de assimilar a prevenção aventada, determinando que este agravo seja redistribuído livre e aleatoriamente a uma das Turmas Cíveis que compõem esta Corte de Justiça. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11767870 - Pág. 1 (fl. 25).